Tribunal: STF
Processo: AI 605311
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO.
Não se conhece de recurso
extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional
tido por violado.
        Agravo regimental a que se nega provimento.